Tribunal: TJMT
Processo: 1006338-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006338-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), BERGAMASCHI & CIA LTDA - CNPJ: 79.810.099/0001-47 (EMBARGANTE), TRANSPORTES REBOOK LTDA - CNPJ: 02.027.921/0001-73 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), AMILCAR CORDEIRO TEIXEIRA FILHO - CPF: 749.172.939-87 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Agravo Interno Contra Decisão Que Não Conheceu de Agravo de Instrumento. Decisão Com Natureza de Sentença no Cumprimento de Sentença. Inaplicabilidade da Fungibilidade Recursal. Obscuridade e Omissão. Inexistência dos Vícios.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que desproveu Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por considerar que o pronunciamento judicial impugnado, que extinguiu o Cumprimento de Sentença, tem natureza de sentença.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade, passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III.
Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão quanto aos princípios e teses mencionados, pois a fundamentação enfrentou adequadamente a controvérsia.

5. Não se verifica obscuridade, pois o Acórdão é claro em sua fundamentação, de forma que é possível compreender com facilidade os motivos pelos quais o Agravo Interno foi desprovido.

6. A tentativa de rediscutir o mérito do julgado mediante Embargos de Declaração representa uso inadequado do instrumento, com caráter meramente infringente.

7. O pedido de prequestionamento é indevido, pois a jurisprudência do STJ entende que é suficiente o enfrentamento das teses jurídicas, ainda que inexistente menção expressa aos dispositivos legais.

IV.
Dispositivo E Tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não há vício quando a fundamentação do Acórdão é clara e suficiente. 2. O prequestionamento se configura com o enfrentamento das teses jurídicas, ainda que sem menção expressa a dispositivos legais.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1006338-19.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Bergamaschi & Cia Ltda.
em virtude do Acórdão de Id. 290782904.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, desproveu o Agravo Interno interposto em razão da decisão monocrática em que não conheci do Agravo de Instrumento por ela interposto.

A Embargante aponta vícios no julgado, especialmente obscuridade e omissão.

Pugna pelo acolhimento do Recurso, a concessão de efeitos infringentes e a reforma do julgado, a fim de que seja enfrentada a matéria abordada no Agravo de Instrumento.

Ademais, requer o prequestionamento da matéria.

As Embargadas apresentaram contrarrazões (Id’s 293841386 e 294710361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Registro, desde logo, que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

O caso discutido refere-se à interposição de Agravo Interno pela Embargante contra a decisão monocrática em que eu não conheci do Agravo de Instrumento, ao fundamento de que a decisão impugnada, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, tem natureza de sentença, dado que acolheu integralmente a impugnação e a exceção de Pré-executividade, condenou a Embargante/Exequente em honorários sucumbenciais e determinou a conversão da fase processual para liquidação de sentença.

O Acórdão embargado, por sua vez, entendeu que, diante da extinção da fase executiva, o Recurso cabível seria a Apelação, não sendo possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal em razão do equívoco na via eleita.

A Embargante aponta obscuridade no julgado quanto à caracterização da decisão de primeiro grau como sentença.

O Acórdão foi expresso ao afirmar que a decisão de origem encerrou a fase de cumprimento de sentença, uma vez que acolheu integralmente as objeções formuladas pelas Embargadas e determinou, de modo conclusivo, a submissão do crédito a prévia liquidação, além de impor à Embargante o pagamento de honorários sucumbenciais.

Portanto, não se verifica obscuridade, pois o Acórdão é claro em sua fundamentação, de forma que é possível compreender com facilidade os motivos pelos quais o Agravo de Instrumento não foi conhecido e o Agravo Interno foi desprovido.

Ainda sustenta omissão quanto às teses invocadas a respeito da aplicabilidade dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e das Teses 409 e 410 do STJ.

De igual modo, não há omissão. Ainda que tais princípios não tenham sido citados expressamente, a tese de que houve equívoco na escolha do Recurso e a impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal foi suficientemente fundamentada no Acórdão embargado.

Assim, não ficou demonstrado qualquer vício no Acórdão. Na verdade, a pretensão de rediscutir a matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado caracteriza mera insatisfação com o resultado da demanda, o que não é permitido pela via eleita.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, basta que as teses jurídicas correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025